Tribunal: STF
Processo: RHC 56731
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-01
Data de publicação: 1978-12-01

Ementa:
CRIMES DE ESTELIONATO E DE QUADRILHA OU BANDO.
PRETENSAO A MESMO TRATAMENTO DADO A CO-RÉU. CONDUTAS PUNIVEIS
DIFERENTES, NO ENTANTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR TER
SIDO PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO, ESTANDO O TITULAR NO EXERCÍCIO
DO CARGO. ARGÜIÇÃO DESPROVIDA DE DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA. CASO EM
QUE ELA SE FIRMOU PELA PREVENÇÃO, A VISTA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO COMO PEDIDO ORIGINARIO, MAS
INDEFERIDO.